Tribunal: TJSP
Processo: 2162592-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita – Declaração de pobreza que possui presunção relativa - Imprescindibilidade de demonstração da alegada necessidade para a concessão do benefício – Agravante que juntou aos autos documentos incapazes de demonstrar a alegada hipossuficiência - Decisão mantida.
Recurso não provido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita – Declaração de pobreza que possui presunção relativa - Imprescindibilidade de demonstração da alegada necessidade para a concessão do benefício – Agravante que juntou aos autos documentos incapazes de demonstrar a alegada hipossuficiência - Decisão mantida.
Recurso não provido, com determinação.